Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-38.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701485-38.2022.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA EMBARGADO: FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA contra acórdão da 6a Turma Cível, que reformou em parte a sentença proferida na ação de conhecimento proposta por ele em desfavor de FABRICIO GUMERCINDO VIEIRA (ID 52662113). Após o julgamento dos embargos (ID 53427198), as partes peticionam para informar acordo celebrado. Requerem, ao final, sua homologação (ID 54015664 e 54771462). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Para que ocorra a homologação, a controvérsia deve se referir a direitos que admitem autocomposição; o termo deve estar assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos artigos 840 e 841 do Código Civil. É o caso. Acerca da possibilidade de homologação do acordo na instância recursal, inclusive após o julgamento do recurso, confira-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça: "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015)" – grifou-se Assim, não há óbice à homologação pretendida, já que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. JULGO PREJUDICADO os embargos de declaração. Comunique-se o juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator